Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-30.2021.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000653-30.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON MAXIMO DA FONSECA - CPF: 352.615.788-09 (EMBARGANTE), ATANIR EDUARDO BORBA - CPF: 597.827.491-68 (ADVOGADO), CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA - CPF: 036.608.201-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE:

WELLINGTON MAXIMO DA FONSECA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
WELLINGTON MAXIMO DA FONSECA
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.o
1000653-30.2021.8.11.0078, registrado no ID 119599975, Pág. 1-14
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento

ao apelo
manejado pelo ora Embargante e, por consequência,
manteve na íntegra a r. sentença
do d. juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, proferida nos autos da ação penal n.o
1000653-30.2021.8.11.0078 (PJe)
.

Nas razões apresentadas no ID 122948997, o embargante sustenta
a existência de
omissão
e
contradição

no v. acórdão combatido, porquanto, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
não enfrentou satisfatoriamente os fatos e argumentos ventilados pela Defesa
, estribados na tese de
redução da pena base
, a qual foi elevada exacerbadamente em razão da
quantidade de drogas apreendidas
; e na aventada
possibilidade de fixação da fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado,
estabelecido no
quantum
mínimo (1/6) com fundamento também na quantidade de entorpecentes.

Sustenta, a ocorrência do indevido “
bis in idem
”, pois foi utilizada a quantidade de drogas em mais de uma fase da dosimetria, ou seja, para aumentar a pena-base, na primeira fase, e concomitantemente na terceira fase, para modulação da diminuição,
“que demonstra que o Embargante está sendo penalizado duas vezes, sobre o mesmo fundamento”
(sic). Acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 123381958 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado o vício apontado pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA – VETORIAIS AFERIDAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DA VULTOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA (ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS), QUE JUSTIFICA A OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO MAIS RÍGIDO QUE AQUELE ADOTADO PELO STJ ALIADA À DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO PARA 2/3 DA FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) – NÃO CABIMENTO – APLICADO CRITÉRIO IDEAL (1/6) EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – PRECEDENTES – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO PERTINENTE À MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006, PARA O GRAU MÁXIMO (2/3) – INVIABILIDADE – FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA MOTIVADA PELA ATUAÇÃO DO AGENTE COMO “MULA” E APREENSÃO DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS (MAIS DE 200KG DE COCAÍNA) – PRECEDENTES – 4. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA QUE IMPLICA NA PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA DICÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 47, DA TCCR – 5. SUPLICADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPROPRIEDADE – NÃO ADIMPLEMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS EM LEI – 6. NUMERÁRIO APREENDIDO – PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE – 7. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA SEREM ISENTOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – – APELO DESPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico;

1.1. In casu, a absurda quantidade de cocaína apreendida (233,40kg) justifica a adoção de critério mais rigoroso que aquele observado no âmbito do STJ (elevação no patamar de um sexto por vetor judicial negativado), por se tratar de circunstância judicial preponderante, nos termos do artigo 42 da Lei Antidrogas. Além disso, a existência de compartimento específico (fundo falso) preparado para ocultar entorpecentes em caminhão destinado ao transporte de drogas, aumenta a probabilidade de êxito no empreendimento ilícito e denota que as peculiaridades do modus operandi transbordaram a gravidade ínsita ao crime de tráfico interestadual de entorpecentes, constituindo, portanto, elemento suficiente para demonstrar a desfavorabilidade das circunstâncias do delito;

2. Escorreita a incidência da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), em consonância com entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, que utilizam o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como a fração ideal para as agravantes e atenuantes;

3. Conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, o agente flagrado atuando como “mula” no narcotráfico faz jus à minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, contudo, dada a exorbitante quantidade de substâncias ilícitas transportadas (mais de 200kg de cocaína), a fração redutora mínima se mostra razoável à hipótese;

4. Impõe-se o arbitramento do regime inicial fechado para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido fixada acima de 08 (oito) anos e cujas circunstâncias judiciais se apresentem desfavoráveis, sobretudo aquelas preponderantes, previstas no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006;

5. Faz-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se a sanção é estabelecida acima de 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais não recomendam a medida, pois não aperfeiçoados os requisitos legais estampados no artigo 44 do Código Penal;

6. O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância, não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único da Carta Maior e artigo 63, § 1.o, da Lei n.o 11.343/2006;

7. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado; Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(Disponível no ID 119599975).

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente
análise da legislação vigente aliada aos recentes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal.

Na espécie, ao contrário do sustentado
pelo embargante
, depreende-se
d
a leitura do
decisum
atacado que não há qualquer ofensa ao indevido “
bis in idem
” na primeira instância, visto que o i. sentenciante considerou a
quantidade de drogas
na
primeira fase dosimétrica
, para elevar a pena base, e, na
terceira etapa penal,
reconheceu em benefício ao ora embargante o
tráfico privilegiado
e aplicou a fração mínima diante da condição de “
mula
” aliada com as demais peculiaridades do caso concreto. E assim, da leitura do acórdão atacado evidencia que as teses de redução da pena base, assim como a fixação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foram devidamente analisadas à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos.

Não há, portanto, qualquer falta de pronunciamento do órgão judicial no acórdão embargado, seja em relação à pretensão de redução da sanção basilar, seja na parte que reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas e estabeleceu a fração mínima.

A propósito, convém explicitar os excertos pertinentes do voto Relator,
in litteris
:

“[...] Da mesma forma, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.”

Como se vê, no que se refere aos delitos tipificados pela Lei Antitóxicos, o próprio legislador impôs ao magistrado dever de considerar a natureza e a quantidade da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre os vetores judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização
de mais de duzentos quilogramas de COCAÍNA
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, para melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre, in verbis:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto, não há dúvida de que a natureza altamente nociva (cocaína) e a quantidade de substância proscrita apreendida em poder do apelante representam um amontoado exorbitante de entorpecente, circunstância que denota traficância em larga escala e inexoravelmente agrega maior reprovabilidade à conduta in concreto.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela natureza e quantidade de substância proscrita envolvida e pelas circunstâncias do delito, as quais subsistem como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Em caráter subsidiário, a Defesa assinala ter havido desproporcionalidade na fixação da pena base no patamar intermediário com fulcro na depreciação de apenas dois vetores judiciais, razão por que almeja a fixação da pena no mínimo legal.

Embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de previsão legal, recomende a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, excepciona que “Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

No caso em voga, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a guiarem o procedimento de individualização da sanção penal, tem-se que a presente hipótese se evidencia excepcionalíssima, demandando a adoção de parâmetro diverso daquele requerido pelo defensor, por se avultar mais consentâneo às finalidades de prevenção e repressão perseguidas pela cominação da pena em concreto.

No ponto, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o quantum de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Na presente hipótese – frise-se: excepcionalíssima –, melhor se destina às finalidades mencionadas a majoração no patamar da metade, tendo em vista a exorbitante quantidade de tabletes de cocaína apreendidos – mais de duzentos! –, que pesaram mais de duzentos quilogramas de entorpecente – de natureza nociva.

Nessa linha de compreensão, faz-se pertinente no caso em apreço manter o incremento de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa estabelecido pelo magistrado de primeira instância, a totalizar a sanção basilar em 10 (dez) anos de reclusão, além da pena pecuniária, estabelecida em 1.000 (um mil) dias-multa, pois, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, cujo desabono foi aferido mediante fundamentação idônea, mostra-se descabido o pedido de redução da pena básica ao patamar mínimo legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que “não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”. (Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei. (...)”

(...)

Embora as questões relativas à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não foram questionadas pela Defesa, tendo inclusive a conduta ilícita sido confessada pelo ora apelante, denota-se pelo cotejo do conjunto probatório que WELLIGNTON MÁXIMO realizou o transporte da droga a mando de terceiro não identificado, real proprietário da elevadíssima quantidade de entorpecentes – 210 (duzentos e dez) invólucros de cocaína, com peso total de 233,40kg (duzentos e trinta e três quilogramas e quarenta gramas) escondidos em um compartimento adrede preparado, comumente chamado de “fundo falso” do semirreboque acoplado no caminhão-trator.

Dessa forma, tendo atuado como “mula”, foi beneficiado pelo d. magistrado sentenciante uma pena inferior, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto). Na presente hipótese, como já exaustivamente elucidado em linhas volvidas, a quantidade de droga apreendida é, repita-se, exorbitante! Todavia, as provas dos autos são realmente no sentido que o ora apelante foi abordado em uma operação policial, após recebimento de denúncia acerca da existência de drogas em uma carreta, e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo o acusado agido como transportador da droga.

Em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada.

De modo diverso é a situação do agente que é acusado de efetuar, pessoalmente, o tráfico de drogas, com vendas a consumidores e/ou compradores. Nesses casos, a quantidade elevada de entorpecentes demonstra estabilidade da conduta e grande rede de disseminação do material ilícito. Na situação de “mula”, por outro lado, a quantidade não está diretamente relacionada à sua conduta, podendo a pessoa ser contratada para transportar diferentes quantidades de drogas sem que, ainda assim, esteja pessoalmente dedicada à atividade criminosa ou integrada à organização dessa natureza.

Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do c. Tribunal Superior de Justiça, in verbis: (...)
”

(voto disponível no ID 119599975, pág. 7-11).

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou contradição no acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas exteriorizou sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
WELLINGTON MAXIMO DA FONSECA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão e/ou contradição a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022